Tribunal: CARF
Processo: 10865.723123/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10865.723123/2015-91 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.190 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
13 de julho de 2022 Recorrente
Recorrente
MEBRAS METAIS DO BRASIL LTDA - EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ARBITRAMENTO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernentes a falta de
escrituração de contas bancárias ou deficiências na escrituração digital, e sem a
associação destas ocorrências a diversos outros vícios identificados como
recorrentes e relevantes na escrituração em papel apresentada pelo sujeito
passivo à autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723123/2015-91
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por MEBRAS METAIS DO BRASIL
LTDA - EIRELI ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.826, na
sessão de 15 de agosto de 2018, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Atendidos os requisitos do art. 59 do Decreto n. 70235/72, e proporcionadas plenas
condições do contraditório, descabe a alegação de nulidade.
DECADÊNCIA
Na hipótese de não pagamento, aplica-se o art. 173 do CTN, conforme conforme
decidido pelo REsp 973.733 RS do STJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
DEMAIS TRIBUTOS (CSLL, PIS E COFINS). DECORRÊNCIA.
Os lançamentos relativos ao IRPJ, ao PIS, à COFINS e à CSLL decorrem dos mesmos
fatos e elementos de prova. Desse modo, a decisão relativa ao IRPJ se estende a esses
tributos
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2011 e 2012 a partir da constatação da entrega das
DIPJ zeradas e da imprestabilidade da escrituração contábil e fiscal para determinação do
lucro real da empresa com seu consequente arbitramento. A autoridade julgadora de 1a instância
manteve integralmente a exigência (e-fls. 5157/5172). O Colegiado a quo, por sua vez, negou
provimento ao recurso voluntário (e-fls. 5248/5266).
Cientificada em 15/10/2018 (e-fls. 5278), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 29/10/2018 (e-fls. 5279/5313) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 5414/5417, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Contradição do acórdão recorrido, pois houve a entrega de todos os documentos
comprobatórios para apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e não houve a
razoabilidade e proporcionalidade para o arbitramento do lucro”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

Quanto ao mérito, também não guarda maior sorte a contribuinte que repisa
todos os argumentos anteriores e não junta aos autos qualquer documento capaz
de alterar o entendimento desse julgador, senão, veja-se:
Do Mérito
[...].
No caso em análise, a interessada, regularmente intimada em diversas
oportunidades, atendeu parcialmente às intimações efetuadas, deixando de
apresentar justificativas às divergências verificadas entre os valores escriturados
no Livro Razão e a ECD-Escrituração Contábil Digital e os valores constantes da
DIMOF-Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira no período
janeiro/2010 a dezembro/2010, conforme demonstrativo à fl. 5038:
[...].
[...].
Em resposta a autuada, por seu representante legal, admite ter entregue ECD com
erros e afirma ter pretensão de retificar.
Admite, por equívoco, não ter contabilizado, no ano-calendário 2011, duas de
suas contas bancárias.
Acórdão paradigma no 1201-001.227, de 2015:
LUCRO ARBITRADO.
Incabível o lançamento do IRPJ mediante arbitramento do lucro quando a
autoridade tributária não demonstrar que os vícios, erros ou deficiências contidos
na escrituração contábil do sujeito passivo a torna imprestável para identificar a
movimentação financeira da empresa ou para determinar o lucro real.
[...].
Ocorre que a confissão de que os arquivos transmitidos ao SPED não
representam corretamente a escrituração da empresa não autoriza concluir-se
que, necessariamente, essa escrituração seja imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira ou para determinar o lucro real.
Em outras palavras, não há uma relação necessária entre os vícios, erros ou
deficiências genericamente confessados pela fiscalizada, e a imprestabilidade da
escrita.
Em assim sendo, caberia ao auditor comprovar esta relação, demonstrando assim
a imprestabilidade da escrituração do sujeito passivo. A autoridade, entretanto,
não o fez. Realmente, sobre a suposta imprestabilidade da escrita enviada ao
SPED o auditor afirma apenas o seguinte em seu TVF (fls. 49/50):
[...].
Todavia, a falta de explicação por parte da contribuinte sobre o lançamento
contábil acima referido, bem como sobre os demais lançamentos contábeis
indicados no citado termo de intimação fiscal no 08, de forma alguma ensejaria,
por si só, a conclusão de imprestabilidade da escrita. Aliás, nenhum desses
registros contábeis foi considerado pela fiscalização como omissão de receita ou
qualquer outra infração sujeita a lançamento de ofício. De fato, o arbitramento
levou em conta apenas a receita informada pela contribuinte.
Assim, não comprovada a imprestabilidade da escrita enviada ao SPED, cai por
terra o arbitramento do lucro.
Acórdão paradigma no 101-96.161, de 2007:
IRPJ — ARBITRAMENTO DE LUCRO — FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
DEPÓSITOS
E/OU
CONTAS
CORRENTES
BANCÁRIAS
-
INAPLICABILIDADE — Reiterada e incontroversa é a jurisprudência
administrativa no sentido de que o arbitramento do lucro, em razão das
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

consequências tributáveis a que conduz, é medida excepcional, somente
aplicável quando, no exame de escrita, a Fiscalização comprova que as falhas
apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos tributáveis,
indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado do exercício. A falta de
escrituração de depósitos bancários, ou mesmo de contas correntes bancárias,
não são suficientes para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o
consequente arbitramento dos lucros.
No que se refere a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Por um lado, enquanto a decisão recorrida entendeu ser cabível o arbitramento quando a
interessada, regularmente intimada em diversas oportunidades, atendeu parcialmente
às intimações efetuadas, deixando de apresentar justificativas às divergências
verificadas entre os valores escriturados no Livro Razão e a ECD-Escrituração
Contábil Digital e os valores constantes da DIMOF-Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira no período janeiro/2010 a dezembro/2010, e quando a
autuada, por seu representante legal, admite ter entregue ECD com erros, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1201-001.227, de 2015) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a falta de explicação por parte da contribuinte sobre o
lançamento contábil acima referido, bem como sobre os demais lançamentos contábeis
indicados no citado termo de intimação fiscal no 08, de forma alguma ensejaria, por si
só, a conclusão de imprestabilidade da escrita e, ainda, que a confissão de que os
arquivos transmitidos ao SPED não representam corretamente a escrituração da
empresa não autoriza concluir-se que, necessariamente, essa escrituração seja
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira ou para determinar o
lucro real.
Por outro lado, enquanto a decisão recorrida entendeu ser cabível o arbitramento quando
a autuada admite, por equívoco, não ter contabilizado, no ano-calendário 2011, duas de
suas contas bancárias, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 101-96.161, de
2007) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a falta de escrituração de depósitos
bancários, ou mesmo de contas correntes bancárias, não são suficientes para sustentar
a desclassificação da escrituração contábil e o consequente arbitramento dos lucros.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Aduz a Contribuinte que desde a impugnação demonstrou a idoneidade de seus
documentos fiscais e contáveis, assim como haveria divergência de entendimento do próprio
Auditor ao lavrar o Auto de Infração, e, com isso, deveria a autuação ser cancelada na íntegra.
Apesar disso, a exigência foi mantida na íntegra,
Reproduz o voto condutor do acórdão recorrido considerando que não ocorreu
cerceamento de defesa, pois foram preenchidos todos os requisitos do artigo 59 do Decreto n.o
70.235/72, bem como a não ocorrência da decadência, uma vez que se aplica o disposto no
artigo 173 do CTN, com isso, poderia o fisco ter autuado a Recorrente até o dia 01/01/2016 e no
mérito entendeu que ocorreu vícios, erros e deficiências que tornaram imprestável a
contabilidade da Recorrente, sendo correto o arbitramento do lucro realizado pelo Sr. Auditor
Fiscal, e argumenta:
Como noticiado alhures, o Auto de Infração ora combatido foi lavrado pela Autoridade
Tributária por meio do arbitramento do lucro da Recorrente, cuja receita bruta
encontrava-se devidamente declarada por meio da DACON – Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais.
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

No v. acórdão recorrido, a D. Relatora entendeu por bem manter a aplicação do lucro
arbitrado por haver escrituração fiscal com vícios, erros e deficiências que a tornam
imprestável para identificar a o Lucro Real, e, ainda, informa que supostamente a
Contribuinte não trouxe qualquer justificativa ou documento capaz de comprovar as
constatações feitas pelo Auditor Fiscal.
Para justificar o arbitramento do lucro, a D. Relatora fundamenta que por mais que os
elementos tenham sido fornecidos pela Recorrente, esse fato não supre a necessidade da
manutenção da escrituração contábil regular e de toda a documentação que a ampara, na
forma determinada pela legislação de regência.
Entretanto, como já dito, o Auto de Infração foi lavrado por ter entendido a Autoridade
Tributária que a documentação fiscal do contribuinte seria imprestável, porém para
aferição da receita bruta do contribuinte a documentação DACON seria “prestável”,
conforme ressaltado pela própria D. Relatora.
Contudo, a situação acima exposta deixa evidenciado o juízo subjetivo realizado pela D.
Relatora, que replica o entendimento fiscal, dissociado da vinculação dos atos
administrativos à lei, isto, pois, aproveita-se da documentação fiscal do contribuinte
quando lhe é pertinente, e rejeita os mesmos documentos quando não lhe é conveniente,
em análise subjetiva e absolutamente particular de um determinado fato.
Na hermenêutica dos fundamentos utilizados pela Autoridade Tributária, muitas vezes
contraditórios entre si, em nenhum momento a fiscalização demonstra que há
divergência entre os documentos fiscais da Recorrente, seja ele o Livro Razão, o Livro
Diário, a DACON, os Balancetes de Verificação, os Demonstrativos do Resultado do
Exercício apurados trimestralmente, o LALUR ou até mesmo as DIPJs Retificadoras,
com exceção da ECD, a qual o contribuinte informou no decorrer da fiscalização que
teve problemas em transmitir o arquivo adequadamente.
Simplesmente a Autoridade Tributária, justificando que no ano de 2011 não foi
contabilizada as movimentações financeiras de duas contas bancárias do contribuinte
(no meio de 16 contas), assim como os Livros Diários não possuíam a assinatura do
empresário, entendeu por desconsiderar TODA a documentação que lhe foi entregue
para penalizar a Recorrente com a grave medida do arbitramento de seu lucro nos anos
de 2010 e 2011.
A informação acima certamente pode ser verificada na DIMOF – Declarações de
Informações Sobre Movimentações Financeiras, a qual a Autoridade Tributária teve
acesso no decorrer da fiscalização, porém privou o contribuinte de acessar informações
que lhe dizem respeito, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa,
nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Portanto, se a ausência de contabilização das movimentações financeiras da Cooperativa
de Crédito Guaxupé e Região Ltda. e do Banco Topázio S/A ocorreram a partir de abril
e agosto de 2011 (data de abertura das contas), respectivamente, não há fundamentos
fáticos, mesmo que se utilizando da presunção, que autorizam a Autoridade Tributária a
declarar imprestável toda a documentação da Recorrente desde 01/2010.
Aplicando-se as lições acima ao presente caso, identificado que a principal razão para
declaração de “imprestabilidade” da documentação fiscal do contribuinte foi a ausência
de contabilização de duas contas bancárias (no meio de 16 contas), Cooperativa de
Crédito Guaxupé e Região Ltda. e Banco Topázio S/A, sendo que essas contas foram
abertas somente após abril de 2011. Indubitável, portanto, reconhecer que não há
qualquer embasamento legal que justifique o arbitramento do lucro da Recorrente desde
01/2010.
Entretanto, diferentemente do aplicado pela D. Relatora, e assim, a necessidade de
análise do presente recurso especial, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF há tempos possui sólido posicionamento sobre a “falta de escrituração de
depósitos bancários não são suficientes para sustentar a desclassificação da escrituração
fiscal e o consequentemente arbitramento dos lucros”1, vide ementa julgados da Corte
Administrativa:
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

[...]
Afirma o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 101-96.161,
reproduzindo excertos de seu voto condutor e observando que:
Nesse sentido, resta nítido a necessidade da mudança do v. acórdão ora combatido,
tendo em vista que a D. Relatora não pode descaracterizar toda a escrituração contábil
realizada pela Recorrente pela simples falta de escrituração de depósitos bancários ou
mesmo de contas correntes bancárias, para realizar o arbitramento dos lucros, pois,
como já mencionado, a Autoridade Tributária utilizou elementos trazidos pela
Recorrente.
Além disso, analisando-se detidamente o Auto de Infração que originou o presente
processo administrativo nota-se que a Autoridade Tributária constrói uma argumentação
falaciosa utilizando-se de fatos que não representam nenhum ilícito acerca do
cumprimento da obrigação tributária principal (recolhimento do tributo), conforme a
mesma ratio decidendi utilizada no acórdão do processo no 10865.002474/2005-92. Por
exemplo:
(i) Imputa-se o erro formal no Livro Diário sobre a ausência de assinatura do
empresário. Contudo, a Autoridade Tributária deixa de informar que todos os demais
documentos que lhe foram apresentados estão regulares quanto aos lançamentos
contábeis, e ainda, estão de acordo com as informações que constam no Livro Diário;
(ii) Informa a Autoridade Tributária que há contas contábeis com “títulos genéricos,
com vultuosas quantias e movimentações financeiras”. Entretanto, não identifica
expressamente nenhuma conduta ilícita na movimentação destas contas, sendo que os
princípios e normas contábeis autorizam a adoção destes instrumentos como forma de
contabilização;
(iii) Informa a Autoridade Tributária que o contribuinte se utiliza do “zeramento” dos
saldos das contas “Bancos” em 31 de dezembro. Contudo, a Autoridade Tributária deixa
de mencionar que este “zeramento contábil” é representado exclusivamente por
“Transferência Entre Contas” do próprio contribuinte, não representando acréscimo
patrimonial passível de incidência do IRPJ e seus reflexos, como bem expresso no art.
42, §3o, I, da Lei no 9.430/96, que trata do arbitramento do lucro nas hipóteses de
omissão de receitas:
[...]
Diante das explanações supracitadas, observa-se nitidamente que a Autoridade
Tributária, embasada na identificação de pequenos erros na escrituração fiscal do
contribuinte que não implicam ausência de recolhimento dos tributos, pretende arbitrar
o lucro da Recorrente para lhe exigir novamente e indevidamente tributos que já foram
regularmente declarados e recolhidos ao erário público.
Outrossim, com relação as DIPJs Retificadoras, entregues após o início da fiscalização
que culminou na presente autuação, a própria fiscalização confirma que os dados
informados ao Fisco condizem com os demais documentos fiscais entregues no decorrer
da fiscalização. Porém, como dito, tal documentação foi desconsiderada pela D.
Relatora no momento de seu voto.
A entrega extemporânea de declaração ao Fisco, após iniciado procedimento de
fiscalização, não é vedada pela Lei stricto sensu. Neste caso, é vedado tão-somente a
aplicação do instituto jurídico da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional2, para afastar aplicação de multa ao contribuinte.
Leciona o Prof. José Renato Camilotti1 acerca da aplicação do princípio da boa-fé ao
art. 138 do Código Tributário Nacional:

1 CAMILOTTI, José Renato. Denúncia espontânea no contexto da cadeia (normativa) de comunicação jurídica. São
Paulo: Noeses, 2015, p. 331/332.
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

“Nesse contexto da privatização da gestão tributária [lançamento por
homologação], ambiente em que a quase totalidade dos enunciados linguísticos,
suportes físicos dos fatos jurídicos e dos fatos-relações jurídicas, sejam de
responsabilidade dos particulares, com o viés invasivo e incisivo da comunicação
digital, é imperioso considerar, por presunção, a boa-fé tanto no que toca à
construção de sentido da norma geral e abstrata, quanto na conduta da edição
dessa norma geral e abstrata, quanto na conduta da edição desses fragmentos de
linguagem eletrônica.
(...)
Considerar o princípio da boa-fé é dar o maior grau de amplitude possível, o
maior campo de incidência possível às normas de correção de possíveis
equívocos, erros, inaptidões ou qualquer outro elemento que colabore na
incorreta constituição dessas partículas de linguagem.
A norma de denúncia espontânea deve ser construída nesse sentido. Por
premissa, presumir a boa-fé do particular no exercício do ônus a ele imposto no
ambiente normativo do fenômeno da privatização da gestão tributária; em
seguida, permitir, tanto mais seja possível com fundamento nos enunciados
prescritivos, a ampliação da incidência das ferramentas que o próprio sistema
fornece para elidir as turbações por ele sofridas.”
O princípio da boa-fé é verdadeiro fundamento da responsabilidade subjetiva.
A boa-fé pode ser definida, por negativa, como ausência de malícia, de dolo, de fraude,
de engodo, de ardil, de simulação, ou seja, é a falta de animus nocendi. É o "estado de
espírito em que a pessoa ao praticar ato comissivo ou omissivo, está convicta de que
age de conformidade com a lei"2.
Outrossim, o primeiro indício de que não há esse animus nocendi é verificar se o
contribuinte declarou todos os elementos fáticos da situação tributável, como de fato o
fez, inclusive apresentando extemporaneamente as DIPJs Retificadoras.
Portanto, diferentemente da conclusão extraída pela Autoridade Tributária quando da
lavratura da autuação, imperioso que seja cancelado o Auto de Infração em comento,
em virtude da fática ilegalidade do arbitramento do lucro e o reconhecimento da boa-fé
da Recorrente nas operações glosadas pela fiscalização, a qual, frise-se, não
individualizou especificamente nenhum fato passível de tributação pelo IRPJ e seus
reflexos.
Assim, verificando-se que eventual ausência de contabilização de duas contas bancárias
do contribuinte a partir de abril 2011 não retira o dever da Administração Tributária em
analisar individualizadamente, provar e indicar expressamente fato gerador passível de
tributação pelo IRPJ e seus reflexos, constata-se que o lançamento efetuado pela
Administração Pública não preenche os requisitos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, pela falta de identificação da matéria tributável, corroborando, portanto, com
a necessidade de anulação da autuação objeto da presente demanda, conforme própria
jurisprudência divergente trazida no presente caso em concreto.
Portanto, conforme jurisprudência divergente trazida, é necessário o cancelamento do
presente auto de infração, uma vez que não é fatal não escriturar as contas bancárias
para aplicar a penalidade de arbitramento do IRPJ e CSLL, pois, como próprio
ressaltado pela D. Relatora, a Autoridade Tributária utilizou de elementos trazidos pela
Recorrente para realizar o arbitramento, como a DACON.
Prossegue referindo as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS
calculadas na sistemática cumulativa, e argumenta que:
Entretanto, por mais que tenha ocorrido erro na transmissão das DCTFs, isto não
significa afirmar que o contribuinte não declarou e não recolheu as referidas
contribuições. Logo, constata-se que a Autoridade Tributária, matreiramente, pretende

2 Maria Helena Diniz, Dicionário Jurídico, vol. 1, p. 422, verbete: boa-fé.
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

utilizar do instituto jurídico da presunção para tentar convencer os D. Julgadores
Administrativos de que é devida a exigência dos tributos.
Destaca-se, entretanto, que a presunção neste caso é relativa, cabendo prova em
contrária, a qual é facilmente demonstrada pelo mesmo documento utilizado pela
fiscalização para “encontrar” a receita bruta do contribuinte, qual seja a DACON.
Como identificado no próprio documento que embasou a autuação fazendária, na
DACON é possível identificar que o contribuinte declarou seus débitos mensais do PIS
e da COFINS, que no período entre 01/2010 e 12/2012 foram de aproximadamente R$
3.000.000,00 e R$ 14.000.000,00, respectivamente.
Não obstante os vultuosos débitos declarados pela Recorrente, também se verifica na
DACON que tais débitos foram regularmente pagos com a utilização de créditos
disponíveis das referidas contribuições, acumulados de meses anteriores, conforme
previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Portanto, diante da comprovação de que os débitos do PIS e da COFINS referentes ao
período fiscalizado foram, de alguma forma, declarados e recolhidos (compensados com
créditos), imperioso que a presunção utilizada pela Autoridade Tributária e replicada
pela D. Relatora seja afastada, reconhecendo-se a nulidade do auto de infração nesta
parte.
Não se está negando que as DCTFs foram entregues incorretamente pelo contribuinte.
Porém, a partir desse fato presumir que as contribuições não foram declaradas e
recolhidas pelo contribuinte é uma falácia, facilmente descontruída pela análise do
próprio documento utilizado pela Autoridade Tributária para identificar a receita bruta
do contribuinte (DACON).
Portanto, conjugado o fato da ilegalidade do arbitramento do lucro no presente caso,
indubitável reconhecer que a autuação para exigência do PIS e COFINS é indevida,
devendo ser cancelada por este C. CARF.
Esse posicionamento é seguido, diferentemente do aplicado pela D. Relatora, pela mais
alta Corte Administrativa, vide voto proferido pelo Conselheiro Relator Marcelo Cuba
Netto, seguido por unanimidade pela 2a Câmara da 1a Turma Ordinária da Primeira
Seção de Julgamento:
Refere o paradigma no 1201-001.227 e conclui que:
O caso acima destacado, muito similar ao presente processo administrativo, demonstra
claramente o entendimento da Corte Administrativa quanto a adoção excepcional da
medida do arbitramento do lucro.
Ressalta-se que a entrega de declaração DCTF incorreta pelos contribuintes é fato
penalizado pela legislação tributária, como descumprimento de obrigação acessória,
passível da exigência de multa. Entretanto, a entrega de declaração com informações
incorretas não é suficiente para justificar a alteração do regime de tributação das
contribuintes.
Frise-se que o valor recolhido pela Recorrente a título de PIS e COFINS no decorrer dos
anos 2010 e 2011, por meio do regime não-cumulativo, é muito superior ao valor do
tributo exigido pela fiscalização.
Neste caso, na remotíssima hipótese de ser mantida esta exigência fiscal, qual seria a
posição fazendária quanto aos valores recolhidos pelo contribuinte? A Fazenda Pública
devolveria a diferença ao contribuinte? Os valores recolhidos pelo contribuinte
deveriam ser deduzidos do valor a pagar das contribuições?
Ora, caso mantida a incoerente exigência da autuação fiscal acerca do PIS e da
COFINS, ao menos, deveria a Autoridade Tributária deduzir estes valores de eventual
autuação fiscal que venha a exigir do contribuinte novamente o mesmo tributo. A
justificativa é simples, como já dito, evitar o bis in idem da tributação.
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

Nesse contexto, considerando que nos discriminativos dos débitos do PIS e da COFINS
elaborados pela Autoridade Tributária não há qualquer menção a “deduções” sobre os
valores ora exigidos da Recorrente, fato este que deve ser comprovado pela Autoridade
Tributário por meio da verificação da conta fiscal da referida empresa, indubitavelmente
constituição do crédito tributário se deu em desconformidade com o art. 142 do CTN, ao
deixar de “calcular o montante do tributo devido”.
Portanto, caso superado o fundamento apresentado no tocante ao arbitramento do IRPJ e
CSLL, deverá ainda o presente auto de infração ser declarado nulo, sobre a cobrança do
PIS e da COFINS, uma vez que deixou de calcular corretamente suposto montante
devido do tributo exigido, pois já houve o pagamento do referido tributo por
compensação, caracterizando em bis in idem a cobrança do arbitramento do PIS e da
COFINS, conforme jurisprudência do C. CARF.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e julgado integralmente
procedente, reconhecendo a divergência apontada pelo contribuinte, para determinar a reforma
integral do v. acórdão recorrido, e, consequentemente, determinando-se a anulação da autuação
fiscal ora combatida
Registre-se que em 30/10/2018 a Contribuinte juntou aos autos outra petição com
o mesmo conteúdo do recurso especial antes apresentado (e-fls. 5345/5379)
Os autos foram remetidos à PGFN em 24/04/2019 (e-fls. 5418), e retornaram em
03/05/2019 com contrarrazões (e-fls. 5419/5432) nas quais a PGFN defende o não conhecimento
do recurso especial, porque os paradigmas indicados trataram de situação fática diversa, vez que
nestes autos foram várias as inconsistências apresentadas pela autoridade fiscal que, analisadas
em conjunto, demonstram a imprestabilidade da escrita da empresa autuada. Reporta excertos
da acusação fiscal e aduz:
Resta claro, pois, que as situações fáticas analisadas nos acórdãos recorrido e paradigma
são bastante diversas. Nos acórdãos recorridos foram identificadas pequenas
inconsistências pontuais na escrita dos contribuintes, diferentemente do que que ocorreu
no presente feito. Logo, os acórdãos indicados como paradigma não comprovam a
divergência jurisprudencial alegada, razão pela qual o recurso especial interposto não
merece ser conhecido.
O que o contribuinte pretende, em verdade, é a reanálise de provas. Isto é, busca
convencer que a sua escrituração fiscal não era imprestável. A via estreita do recurso
especial, entretanto, não comporta tal reexame de provas.
Conclui-se, pois, pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
No mérito, afirma a correção do procedimento fiscal em face da imprestabilidade
da escrita fiscal do contribuinte, bem como pela ausência de balanço patrimonial trimestral.
Refere a legislação de regência, cita doutrina, e novamente transcreve as constatações fiscais
para concluir pela regularidade do arbitramento dos lucros vez que sua escrituração continha
erros que a tornavam imprestável para a determinação do lucro real, bem como para a
identificação da efetiva movimentação financeira.
Requer, assim, que o recurso especial seja inadmitido ou, então, que lhe seja
negado provimento.

Fl. 5442
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial, tendo em conta as
circunstâncias específicas que motivaram o arbitramento nestes autos.
A Contribuinte, de seu lado, discorda do arbitramento dos lucros porque em
nenhum momento a fiscalização demonstra que há divergência entre os documentos fiscais da
Recorrente, seja ele o Livro Razão, o Livro Diário, a DACON, os Balancetes de Verificação, os
Demonstrativos do Resultado do Exercício apurados trimestralmente, o LALUR ou até mesmo as
DIPJs Retificadoras, com exceção da ECD, a qual o contribuinte informou no decorrer da
fiscalização que teve problemas em transmitir o arquivo adequadamente. Acrescenta que a
Autoridade Tributária, justificando que no ano de 2011 não foi contabilizada as movimentações
financeiras de duas contas bancárias do contribuinte (no meio de 16 contas), assim como os
Livros Diários não possuíam a assinatura do empresário, entendeu por desconsiderar TODA a
documentação que lhe foi entregue para penalizar a Recorrente com a grave medida do
arbitramento de seu lucro nos anos de 2010 e 2011.
O Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário adotando os
fundamentos da autoridade julgadora de 1a instância, que destacou os seguintes pontos:
 O arbitramento teve por fundamento o art. 530, inciso III, alínea “a” do
RIR/99, ou seja, a evidência de indícios de fraudes ou vícios, erros ou
deficiências que tornem a escrituração imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
 A escrituração deve ser mantida com observância das leis comerciais e
fiscais e permitir a apuração do lucro líquido e dos ajustes fiscais,
abrangendo todos as operações do contribuinte e seus resultados em
território nacional e no exterior, sendo que nos períodos autuados a
Contribuinte, optante pelo lucro real, também estava obrigada a prestar
informações contábeis e fiscais junto ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED);
 No caso em análise, a interessada, regularmente intimada em diversas
oportunidades, atendeu parcialmente às intimações efetuadas, deixando
de apresentar justificativas às divergências verificadas entre os valores
escriturados no Livro Razão e a ECD-Escrituração Contábil Digital e os
valores constantes da DIMOF-Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira no período janeiro/2010 a dezembro/2011. As
divergências foram referidas a partir do total de débitos de contas
bancárias escriturados no Livro Razão, na ECD e os totais informados
pelas instituições financeiras em DIMOF;
 Os esclarecimentos exigidos foram associados à informação de que a falta
de atendimento daria causa ao arbitramento dos lucros;
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

 A Contribuinte reconheceu erros na ECD entregue e que não escriturara
duas contas bancárias, para além de haver erros associados à prática de
descontos de duplicatas. Contudo, os dados apurados também estavam
discordantes dos livros contábeis obrigatórios e, considerando ainda que a
Contribuinte não conseguiu comprovar os saldos de suas contas
bancárias em 31/12/2010 e 31/12/2011, o arbitramento se fez pela
impossibilidade de identificar a efetiva movimentação financeira da
empresa;
 O fato de a receita ter sido identificada pela autoridade lançadora a partir
dos DACON não supre a necessidade de manutenção de escrituração
contábil regular e da documentação que a ampara, de modo que mesmo se
a Contribuinte justificasse as várias irregularidades apontadas pela
autoridade fiscal, ainda assim subsistiria a motivação para arbitramento
dos lucros;
 Por outro lado, a impugnação não trouxe qualquer justificativa ou
documento capaz de infirmar as constatações feitas durante o
procedimento fiscal. Correta, portanto, a adoção do Lucro Arbitrado
como forma de apuração dos resultados, com base no Art. 530, inciso II,
alínea "a" do RIR/1999.
Assim, tem razão a Contribuinte quando assevera que não foi demonstrada
divergência interna entre os documentos fiscais da Recorrente, seja ele o Livro Razão, o Livro
Diário, a DACON, os Balancetes de Verificação, os Demonstrativos do Resultado do Exercício
apurados trimestralmente, o LALUR ou até mesmo as DIPJs Retificadoras. A autoridade
lançadora evidenciou descompassos desta escrituração com a ECD, fato inclusive reconhecido
pela Contribuinte. Contudo, o arbitramento não foi motivado, apenas, pelo fato de que no ano de
2011 não foi contabilizada as movimentações financeiras de duas contas bancárias do
contribuinte (no meio de 16 contas), assim como os Livros Diários não possuíam a assinatura
do empresário. Como se vê às e-fls. 5045/5048, a autoridade lançadora se estende em detalhar os
vícios da escrituração inicialmente assim enunciados:
28. Foi constatado que os Livros Diário e Razão da Fiscalizada, relativos aos anos-
calendário de 2010 e 2011, contêm vícios, erros e falhas de escrituração com relação
à sua movimentação financeira, o que os tornam imprestáveis para conferir o regular
registro de todos os débitos e créditos ocorridos nesses 02 anos, tornando impossível
identificar a efetiva movimentação financeira e o destino e a origem dos recursos que
transitaram pelas contas correntes da empresa.
Dentre os vícios e erros encontrados na escrituração contábil da Fiscalizada destacam-
se:
 Ausência em sua escrituração contábil das movimentações financeiras
efetuadas no ano de 2011 no Banco Topázio S/A – CNPJ [...] e na Cooperativa
de Crédito Guaxupé e Região Ltda – CNPJ [...];
 Ausência de assinatura do empresário nos respectivos Termos de Abertura e
Encerramento de todos os livros Diários apresentados, sob no 23 e 24, relativos
aos anos-calendário 2010 e 2011;
 Zeramento dos saldos das contas “Bancos” no último dia do ano, 31 de
dezembro;
 Existência de contas com utilização de títulos genéricos, com vultosas
quantias e movimentações financeiras, como:
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

o
Conta no 1.1.1.04.00004 – “1180 – TRANSITORIA – LCTO
INTEGRAÇÃO”
o
Conta no 1.1.2.01.00001 – “33 CLIENTES DIVERSOS”;
o
Conta no 1.1.2.01.00999 – “726 CLIENTES DIVERSOS”;
[...] (destaques do original)
E, depois de discorrer sobre estas ocorrências, a autoridade lançadora ainda
registra a Entrega de “ECD” incompleta e a falta de levantamento dos balanços trimestrais,
apesar da apresentação das DIPJ na sistemática do lucro real trimestral.
A premissa fática de decisão do Colegiado a quo, como se viu, foi no sentido de
que tais irregularidades não foram justificadas, e que nem mesmo tais justificativas reverteriam a
imprestabilidade da escrituração que motivou o arbitramento dos lucros. Vale situar, ainda, que o
descompasso entre a escrituração contábil, a ECD e as informações da DIMOF foram assim
demonstradas:

Especificamente em relação ao zeramento dos saldos das contas “Bancos” em 31
de dezembro, a autoridade fiscal o relatou como fato relevante que impede a conferência de toda
a movimentação financeira da empresa, tratando-se de lançamentos efetuados, sempre no último
dia do ano (31/dezembro) para zerar os saldos de todas as suas contas bancárias, exceto a conta
do banco Bradesco, em contrapartida na conta “caixa”. Adicionou, ainda, que essa prática
aponta o verdadeiro motivo da Fiscalizada, quando intimada, abster-se em apresentar os
extratos ou quaisquer documentos emitidos por cada instituição financeira, que comprovasse os
saldos de suas contas bancárias em 31/12/2010 e 31/12/2011.
Na descrição das Contas com títulos genéricos, a autoridade lançadora indica que
na conta “1180 – Transitória – Lcto Integração”, o ”modus operandi” é debitar ou creditar essa
conta, contra as contas bancos, utilizando-se em mais de 90% desses lançamentos, sempre o
mesmo histórico: “Transferência entre Contas”. Conclui, daí, que essa prática tem como
principal objetivo impedir a real conferência de toda a movimentação financeira da empresa.
Refere a existência de cerca de 2.150 lançamentos deste tipo no período autuado, totalizando R$
55.679.231,96 em 2010 e R$ 40.394.869,94 em 2011. Detalhamento semelhante foi apresentado
para as demais “contas com títulos genéricos”.
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

No entender da Contribuinte, a manutenção do arbitramento em tais
circunstâncias evidenciaria divergência jurisprudencial em face do paradigma no 101-96.161,
segundo o qual a falta de escrituração de depósitos bancários não são suficientes para sustentar
a desclassificação da escrituração fiscal e o consequentemente arbitramento dos lucros.
De plano constata-se que o recorrido não se limitou a afirmar ao cabimento do
arbitramento em razão da falta de escrituração de depósitos bancários. Ao adotar as razões de
decidir de 1a instância, o Colegiado a quo reconheceu a imprestabilidade da escrituração do
sujeito passivo em razão de todos os vícios apontados na acusação fiscal e na ausência de
justificativa desse proceder.
Para além disso, importa observar que o paradigma no 101-96.161 traz objeção ao
arbitramento dos lucros por falta de escrituração de contas bancárias ad argumentandum, na
medida em que no caso ali sob exame a exigência já se revelava improcedente por ausência de
prova de que a movimentação financeira mantida em nome de terceiros seria de titularidade da
pessoa jurídica autuada, especialmente porque:
Além disso, como já frisado acima, dos inúmeros beneficiários intimados pela
fiscalização, apenas 07 (sete) contribuintes informaram ter recebido recursos oriundos
das contas correntes da Golden House Eventos Ltda., para a liquidação de obrigações da
recorrente. Dos elementos constantes nos autos, nenhum outro beneficiário de recursos
das citadas contas correntes mencionaram a recorrente como responsável pelos
pagamentos efetuados, muito embora tenham afirmado que não possuíam relação
jurídica com a empresa Golden House.
[...]
Outro aspecto que fragiliza a pretensão fiscal é o fato de que a própria autoridade
autuante, em 29 de novembro de 2004, promoveu a lavratura de auto de infração contra
a empresa Golden House Eventos Ltda., atribuindo a essa empresa, a movimentação
financeira existente nas mesmas contas correntes bancárias durante o exercício de 1999.
Como visto acima, são muito frágeis os critérios que justificam o convencimento da
autoridade fiscal acerca da imputação da movimentação bancária em nome da Golden
House para a recorrente nos anos subseqüentes.
De toda a sorte, no ponto em que subsidiariamente aborda a possibilidade de
arbitramento por falta de escrituração de contas bancárias, o voto condutor do paradigma traz
ressalvas que, em verdade, indicam sua convergência com o recorrido:
Cabe destacar que no Termo de Verificação Fiscal (fls. 80/89), a autoridade autuante
não faz qualquer menção a respeito de vícios, erros ou deficiências porventura
existentes na escrituração mercantil da contribuinte. Limitou-se a citar o artigo 530
do RIR199 e desconsiderou todos os livros e registros contábeis existentes e colocados à
sua disposição.
A desclassificação da escrita do contribuinte, com o consequente arbitramento do lucro
é poder/dever do poder público outorgada pela própria lei. Entretanto, é também
incontroverso que, por se tratar de medida extrema, só deve ser adotada quando a escrita
e a documentação do contribuinte não permitem a apuração do lucro real.
Já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros julgados anteriores a respeito desta
matéria que diz respeito à desclassificação da escrita. Ora, a desclassificação de escrita
somente deve ser adotada em casos extremos, quanto à isso, não resta qualquer dúvida.
No entender deste Primeiro Conselho de Contribuintes, e também desta Primeira
Câmara, é a última das opções admissíveis ao Fisco, que, ao contrário do procedimento
adotado nos presentes autos, deve se esforçar ao máximo para aproveitar aquilo que foi
escriturado, e não simplesmente desprezar a contabilidade e demais escrituração fiscal
sem motivos fáticos suficientes para tanto.
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

O que se busca com a desclassificação é uma forma de apurar todo o resultado
tributável da empresa, tendo em vista que, em razão de inúmeras deficiências
detectadas, não pode ser aquele que consta da escrituração, totalmente eivada de
deficiências absolutamente incontornáveis.
O arbitramento vem a ser uma forma de apuração de resultados, sem qualquer
conotação de penalidade ou castigo. Com a utilização deste instrumento, o que se busca
é apenas, restabelecer ou apurar um resultado que, por meio de práticas censuráveis
ou com utilização de artifícios adotados por um determinado contribuinte, toma-se
impossível de ser conhecido, daí inclusive a preocupação constante da lei em
aproximar ao máximo o resultado a ser apurado pelo arbitramento daquele que seria o
normal ou compatível ao contribuinte.
Na hipótese sob exame verifica-se que o erro ou omissão detectado pela fiscalização -
falta de escrituração da movimentação bancária - detectada pela fiscalização na escrita
da recorrente não obstacularizaria a constatação do seu real movimento econômico e
financeiro, tanto assim que a irregularidade apontada no Auto de Infração foi
minuciosamente descrita pela autuante.
Citada irregularidade poderia ou não ser passível de tributação, mediante adição dos
respectivos valores ao lucro real do exercício, mas em hipótese alguma justificar o
arbitramento. (negrejou-se)
Na medida em que a acusação fiscal validada no acórdão recorrido traz outros
vícios identificados na escrituração como motivação para a acusação fiscal, ainda que se
admitisse o obiter dictum presente no paradigma como decisão autônoma hábil à caracterização
de algum dissídio jurisprudencial, tal demandaria que também restasse demonstrada divergência
acerca do arbitramento em razão dos demais vícios indicados pela autoridade lançadora.
Para tanto, a Contribuinte prossegue em seu recurso especial referindo a
argumentação falaciosa deduzida na acusação, utilizando-se de fatos que não representam
nenhum ilícito acerca do cumprimento da obrigação tributária principal, e que assim também
destoaria da ratio decidendi do paradigma no 101-96.191. Ao concluir neste sentido, porém, a
Contribuinte se contrapõe aos demais vícios apontados pela autoridade fiscal nos seguintes
termos:
(i) Imputa-se o erro formal no Livro Diário sobre a ausência de assinatura do
empresário. Contudo, a Autoridade Tributária deixa de informar que todos os demais
documentos que lhe foram apresentados estão regulares quanto aos lançamentos
contábeis, e ainda, estão de acordo com as informações que constam no Livro Diário;
(ii) Informa a Autoridade Tributária que há contas contábeis com “títulos genéricos,
com vultuosas quantias e movimentações financeiras”. Entretanto, não identifica
expressamente nenhuma conduta ilícita na movimentação destas contas, sendo que os
princípios e normas contábeis autorizam a adoção destes instrumentos como forma de
contabilização;
(iii) Informa a Autoridade Tributária que o contribuinte se utiliza do “zeramento” dos
saldos das contas “Bancos” em 31 de dezembro. Contudo, a Autoridade Tributária deixa
de mencionar que este “zeramento contábil” é representado exclusivamente por
“Transferência Entre Contas” do próprio contribuinte, não representando acréscimo
patrimonial passível de incidência do IRPJ e seus reflexos, como bem expresso no art.
42, §3o, I, da Lei no 9.430/96, que trata do arbitramento do lucro nas hipóteses de
omissão de receitas:
[...]
Deduz, daí, que há, apenas, pequenos erros na escrituração fiscal do contribuinte
que não impliquem ausência de recolhimento dos tributos, e a partir deste juízo do que referira a
acusação fiscal, pretende inferir que o Colegiado que proferiu o paradigma no 101-96.191
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

também decidiria pela inexpressividade de tais irregularidades e afastaria o arbitramento dos
lucros.
Patente, porém, que não há qualquer alinhamento fático entre os acórdãos
comparados sob esta segunda vertente argumentativa, o que impede a análise de divergência
jurisprudencial sem revolvimento fático do cenário a partir do qual o Colegiado a quo concluiu
pela relevância das irregularidades identificadas para afirmar a imprestabilidade da escrituração.
O paradigma, como visto, analisou arbitramento motivado, apenas, pela falta de escrituração de
contas bancárias, e, ainda, sem prova suficiente de que tais contas seriam de titularidade da
autuada.
O segundo paradigma no 1201-001.227, por sua vez, é referido como muito
similar ao presente processo administrativo, a demonstrar claramente o entendimento da Corte
Administrativa quanto a adoção excepcional da medida do arbitramento do lucro.
Contudo, já em seu relatório constata-se que o arbitramento, no referido
precedente, se fez tendo em vista que a escrituração apresentada pelo contribuinte é imprestável
para determinação do Lucro Real, uma vez que a ECD (Escrituração Contábil Digital) foi
transmitida via SPED e autenticada na Junta Comercial com diversas inconsistências, conforme
declaração prestada pela própria empresa.
O voto condutor do paradigma, por sua vez, registra que a autoridade fiscal não
aceitou a escrituração apresentada pelo sujeito passivo em substituição à enviada ao SPED, na
qual reconhecia a existência de erros. Daí as seguintes conclusões que resultaram no afastamento
do arbitramento naquele caso:
Ocorre que a confissão de que os arquivos transmitidos no SPED não representam
corretamente a escrituração da empresa não autoriza concluir-se que, necessariamente,
essa escrituração seja imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira ou
para determinar o lucro real.
Em outras palavras, não há uma relação necessária entre os vícios, erros ou deficiências
genericamente confessados pela fiscalizada, e a imprestabilidade da escrita.
O vício do procedimento fiscal analisado no paradigma, portanto, consistiu em o
auditor fiscal não comprovar a relação entre os vícios genericamente confessados pela
contribuinte e a imprestabilidade de sua escrituração. A única irregularidade apontada no exame
da escrituração foi o saldo credor da conta Duplicatas a Receber entre dois meses do período
fiscalizado. No presente caso, como visto, para além das deficiências incontestes na ECD, a
autoridade fiscal analisou a escrituração contábil da Contribuinte e identificou diversos outros
vícios. Frise-se: o trabalho fiscal teve em conta a escrituração em papel da Contribuinte, como
bem expresso no relatório fiscal à e-fl. 5045:
29.1. Tendo em vista que o procurador da Fiscalizada apresentou seus Livros Diários de
2010 e 2011 em duplicidade, esta Fiscalização utilizou a versão apresentada em papel,
por estarem com os devidos Termos de Abertura e Encerramento registrados em
cartório, no entanto, constatou-se AUSÊNCIA de assinatura do representante legal da
Mebrás nesses Termos.
Por todo o exposto, conclui-se que inexiste qualquer similitude entre os acórdãos
comparados. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.723123/2015-91

decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Observe-se, por fim, que ao longo da demonstração do dissídio jurisprudencial a
Contribuinte deduz objeções outras à acusação fiscal, em especial no que se refere aos efeitos de
DIPJs retificadoras apresentadas e à utilização da sistemática cumulativa para determinação da
Contribuição ao PIS e da Cofins exigidas. Contudo, na medida em que não foram apresentados
paradigmas para caracterização de divergência jurisprudencial acerca destes temas, esta instância
especial não tem competência para sobre eles se manifestar.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO
ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 5449
DF CARF MF
Original